Tribunal: TJMT
Processo: 1016013-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016013-45.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP
Agravado : VAGNER GIGLIO
Número do Protocolo: 1016013-45.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI – EPP contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do “Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica” (Proc. no 1024446-12.2021.8.11.0041 - cód. 12541871), vinculado aos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial”, ajuizada por VAGNER GIGLIO, contra a agravante, e contra ALTERNATIVA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, determinando o bloqueio, “via sistema SISBAJUD, (do) valor de R$ 2.500.432,02 (dois milhões quinhentos mil quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), tornando a quantia indisponível, e; b) sendo negativo ou insuficiente o resultado do bloqueio, (determinou) a realização de buscas via sistema RENAJUD, dos bens móveis existentes em nome da empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ n.20.455.272/0001-93) para a inclusão das restrições cabíveis, até o limite do valor executado” (cf. Id no 60874250 dos autos de origem).
A agravante discorre sobre a origem da dívida contraída por seu proprietário, dizendo que decorre de agiotagem, e que o devedor foi coagido a assinar valor de confissão de dívida em valor excessivo, com juros ilegais, que o colocaram em situação de superendividamento.
Alega que não estão presentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, e diz que, embora a empresa Alternativa Locadora, que pertence à esposa do proprietário, tenha sido constituída 20 dias após o ajuizamento da ação, o executado só tomou conhecimento da ação de execução um ano depois.
Aduz, ainda, que a JR locadora de veículos “é a única fonte de renda de seu proprietário, e depende exclusivamente do capital de giro para desenvolver suas atividades e manutenção de colaboradores”, ou seja, “se mantida a restrição de circulação dos veículos a empresa ou arresto, (...) a mesma está fadada a falência e a seu fechamento já que não poderá renovar a frota”.
Por fim, diz que, mesmo se for autorizada a desconsideração, a empresa só pode responder pela dívida de seu sócio até o limite do capital social, que é de R$ 500.000,00
Pede, pois, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso (cf. Id. n. 100702465).
É o breve relatório.
O agravado instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante e da Alternativa Locadora de Veiculos Eireli ao argumento de que, ciente da possibilidade da existência de bens do devedor José Carlos de Souza Junior sob a cobertura da personalidade jurídica das empresas JR Locadora de Veículos Eireli e Alternativa Locadora de Veiculos Eireli, “diligenciou e constatou a existência de veículos em nome das referidas empresas”, destacando que “o modus operandi do devedor José Carlos, possibilita a fraude contra seus credores, pois, adquire o veículo e logo em seguida já transfere para a empresa Alternativa Locadora de Veículos Eireli, e frustra qualquer possibilidade de recebimento pelos seus credores, pois retira-se de sua propriedade quase que de forma instantânea” o que, segundo afirma, é suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração de ambas as empresas (cf. Id. no m. 100702473 - pág. 12).
Após regular processamento do incidente, sobreveio a decisão ora agravada, que acolheu o pedido de desconsideração da empresa JR Locadora de Veículos Eireli pelos seguintes motivos:
“(...)
Nota-se que a ação de execução n. 1010891-30.2018.8.11.0041 foi ajuizada no ano de 2018 e a citação formalizada na data de 21 de junho de 2019, sendo que o exequente está buscando meios de localização dos bens do executado, sem qualquer êxito e o executado, por sua vez, inerte, sem oferecer qualquer solução para o término do processo.
Dispõe o art. 980-A, § 7o do Código Civil:
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
§ 7o Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.
No que tange à JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, verifica-se por meio do id 59897365, que a empresa encontra-se com o cadastro ativo, sendo o sócio/proprietário o Sr. José Carlos de Souza Júnior, polo passivo da ação de execução.
No tocante à ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, observa-se do id 559897368, que a empresa está com o cadastro ativo, possuindo como sócio/proprietário a Sra. Rachel Val Raffa, que vive em união estável declarada com o executado José Carlos de Souza Júnior, conforme id 59897377.
Verifica-se no id 59897372 a existência de procuração pública, onde a ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI outorga poderes para José Carlos de Souza Júnior, para a administração da pessoa jurídica.
No mais, nota-se no id 59898105 que o Sr. José Carlos de Souza Júnior efetuou a venda de um veículo particular para a empresa ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, na data de 24 de junho de 2021, no curso do processo executivo.
Pois bem. Primeiro, é importante ressaltar a impossibilidade, em sede de tutela de urgência, da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa ALTERNATIVA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, uma vez que está registrada em nome de Rachel Val Raffa, que não faz parte da relação jurídica cobrada no processo executivo.
No entanto, com relação à empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI, verifica-se a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que, nesse momento processual, nota-se a existência de fraude e confusão patrimonial, tendo em vista que o executado, pessoa física, se desfez de bens particulares no curso do processo executivo, impedindo a satisfação do credor.
De acordo com o art. 50, do Código de Processo Civil e da análise dos autos, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, diante da possibilidade de ocorrência de fraude à execução de confusão patrimonial, cabendo à parte suscitada o exercício do contraditório e ampla defesa, para refutar as alegações apresentadas aos autos.
(...)
Por fim, indefiro o pedido de arresto de veículos, por ser medida excepcional e, em se tratando de tutela de urgência, necessário se faz, nesse momento processual, somente as buscas e inclusão de restrição nos bens móveis, para a garantia do direito de ambas as partes.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e: a) determino a realização de bloqueio, via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias da empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ n. 20.455.272/0001-93), no valor de R$ 2.500.432,02 (dois milhões quinhentos mil quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), tornando a quantia indisponível e; b) sendo negativo ou insuficiente o resultado do bloqueio, determino a realização de buscas via sistema RENAJUD, dos bens móveis existentes em nome da empresa JR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI (CNPJ n. 20.455.272/0001-93) para a inclusão das restrições cabíveis, até o limite do valor executado.
Determino a suspensão do processo de execução n. 1010891-30.2018.8.11.0041, conforme art. 134, § 1o e § 3o, do Código de Processo Civil.
(...)”(Sem destaque no original)
No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
O desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica.
No presente caso, a decisão agravada aponta acontecimentos realmente suspeitos e indicadores de fraude por parte do sócio proprietário da agravante, como a venda de um veículo particular do devedor para a empresa Alternativa Locadora De Veículos Eireli, no curso do processo executivo, e quanto a isso, a parte agravante não apresenta nenhuma justificativa plausível, de modo que, a princípio, os fundamentos recursais não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator